Tribunal: TJES
Processo: 5028290-63.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidora pública, visando ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de promoção funcional referente ao ano de 2015, reconhecida em mandado de segurança coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da Lei Estadual nº 10.470/2015 e da ADI 5606; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à exigência de condição suspensiva e prova individualizada de impacto financeiro; e (iii) determinar se seria aplicável a suspensão do feito em razão do Tema 1169 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrenta adequadamente as teses suscitadas, ao reconhecer a força executiva do título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo que assegurou as promoções funcionais e seus efeitos financeiros.

5. A decisão afirma que a condicionante de disponibilidade financeira não afasta a exigibilidade do crédito, diante do reconhecimento administrativo e técnico da viabilidade orçamentária para cumprimento do julgado.

6. O acórdão considera que o direito às promoções configura direito adquirido, não podendo ser suprimido por ato administrativo posterior, com efeitos financeiros devidos desde a impetração, conforme Súmula 271 do STF.

7. A exigência de prova individualizada de impacto financeiro em fase de execução é afastada por ser incompatível com a coisa julgada e com a efetividade da tutela jurisdicional.

8. O título executivo judicial é considerado líquido, certo e exigível, sendo desnecessária prévia liquidação, pois demanda apenas cálculos aritméticos.

9. Afasta-se a aplicação do Tema 1169 do STJ, uma vez que a controvérsia não envolve necessidade de liquidação ou incerteza do título.

10. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. O título executivo oriundo de mandado de segurança coletivo que reconhece direito a promoção funcional possui liquidez e exigibilidade, dispensando liquidação prévia.

3. A exigência de disponibilidade financeira não afasta a exigibilidade do crédito quando reconhecida a viabilidade orçamentária e consolidada a coisa julgada.

4. O Tema 1169 do STJ não se aplica quando o título executivo é certo e não demanda liquidação.

5. A ausência de vício no acórdão embargado impõe o desprovimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei de Responsabilidade Fiscal, arts. 22 e 59, §1º, II; Lei Estadual nº 10.470/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 271; STJ, Tema 1169; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02/09/2024; TJES, MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; TJES, ED na AP nº 5027059-98.2023.8.08.0024, Rel. Des. Aldarry Nunes Júnior.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028290-63.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANA MARIA PERIM SANTOS
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme o relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de id. 15253090, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação cível interposto, mantendo a higidez do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por
ANA MARIA PERIM SANTOS
, que objetiva o recebimento de diferenças remuneratórias da Promoção Funcional dos Servidores do Poder Judiciário do ano de 2015.

Em suas razões recursais (id. 15823743), o embargante afirma que o julgado padece de omissão, sustentando que: (i) não houve manifestação sobre a violação ao art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 e a ADI 5606; (ii) não houve análise sobre a condição suspensiva e à necessidade de prova individualizada de impacto financeiro; e (iii) o feito deveria ser suspenso em face do Tema 1169 do STJ.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Da análise detida do acórdão embargado, verifico que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram enfrentados, de modo que a fundamentação adotada é suficiente para amparar a conclusão de desprovimento da apelação, senão vejamos:

[...] a convicção que alcanço e ora exaro alinha-se com a interpretação de que o título executivo judicial em questão – o acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 – possui força para amparar a pretensão deduzida na demanda de origem, razão pela qual escorreita a r. sentença vergastada ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ora apelante).

[...]

De fato, considero que a menção “à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal” não possui o condão de retirar a exigibilidade do crédito referente aos efeitos financeiros das promoções asseguradas aos servidores entre março de 2016 e agosto de 2018, isto é, o período compreendido entre a impetração e a data considerada para fins de implemento administrativo das promoções.

Isso se justifica, primeiramente, pela natureza do direito reconhecido no
mandamus
coletivo: o restabelecimento dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, deste Egrégio Tribunal, os quais concederam as promoções aos servidores, configurando inequívoco direito adquirido indevidamente suplantado pelo Ato nº 1.506/2015.

A corroborar, colhe-se do voto proferido pelo Eminente Relator do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, Des. Fernando Zardini Antônio, que “reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante”.

Daí porque o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno no mencionado Mandado de Segurança Coletivo, ao anular o Ato nº 1.506/2015, restaurou situação jurídica preexistente, determinando, em consonância com a Súmula nº 271 do STF, que os efeitos financeiros da segurança retroagissem à data da impetração.

Ademais, a própria Presidência desta Corte, em decisão de 17/09/2018 proferida na execução do julgado coletivo, após análise técnica da Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, manifestou-se pela ausência de óbices ao cumprimento imediato do julgado, autorizando as promoções com efeitos financeiros a partir da impetração, in litteris:

“[...] Desse modo, do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, não vislumbro óbices para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo, via de consequência, os efeitos funcionais dos Atos nº 1.2322015 e nº 1.2332015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal. [...]”

Esta manifestação administrativa é de substancial relevância, pois sinaliza o reconhecimento da viabilidade fática e financeira do cumprimento da decisão nos termos em que foi proferida, de sorte que a exigência de nova comprovação de disponibilidade financeira em sede de execução individual, para o mesmo período, afigura-se excessiva e contrária à efetividade da tutela jurisdicional.

Não é demais lembrar, inclusive, que o último relatório de gestão fiscal disponibilizado pelo Ato Nº 530 /2025, publicado no DJe de 30/05/2025, indica que o gasto total com pessoal do PJES encontra-se em 4,62%, portanto,
bem abaixo
do limite de alerta fixado em 5,40%, conforme inciso II do § 1º do art. 59 da LRF, e, igualmente, do limite prudencial de 5,70% disciplinado no parágrafo único. art. 22, do mesmo diploma legal, o qual impõe vedações mais rígidas.

[...]

Dessa forma, não se cuida de afastar a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, tampouco as disposições do acórdão exequendo, mas de reconhecer, à luz da coisa julgada, o preenchimento dos requisitos de certeza, de liquidez e de exigibilidade do título judicial, especialmente porque demonstrada a condicionante estabelecida de disponibilidade financeira diante do cenário econômico deveras diverso daquele havido por ocasião do julgamento do
mandamus
coletivo.

Por fim, saliente-se que os efeitos financeiros não devem se limitar ao período posterior ao reequilíbrio fiscal do Poder Judiciário capixaba (a partir de 2018), uma vez que o título executivo é expresso em reconhecer a incidência dos efeitos financeiros “a partir da impetração” do mandado de segurança, ocorrida em 02/03/2016 - o que resta observado, pela exequente, na apuração do cálculo do crédito exequendo, que abrange o período compreendido entre março de 2016 e agosto de 2018, data em que houve o implemento da promoção na via administrativa (id. 8479147 origem).

Verifica-se, portanto, que o colegiado enfrentou a tese da Lei Estadual nº 10.470/2015 e da LRF ao constatar, com base na realidade fática e administrativa do Poder Judiciário, que as barreiras financeiras foram superadas, não havendo que se falar em omissão quanto ao Tema 1.169 do STJ ou juros de mora, uma vez que a manutenção da sentença implica o reconhecimento da liquidez do título e a incidência dos encargos conforme fixados na origem.

Assim, o ajuizamento do cumprimento de sentença neste caso prescinde de prévia liquidação, uma vez que o título formado no mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que tratou da promoção do servidores deste Poder Judiciário Estadual no ano de 2015, é líquido e certo, demandando apenas cálculos aritméticos.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal em caso análogo, conforme verifica-se pelo seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS (TEMA 1169/STJ) E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou provimento à apelação interposta contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança coletivo. O embargante alega omissão do acórdão quanto à suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria (Tema 1169 do STJ) e violação à coisa julgada, conforme o Tema 889 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a suspensão nacional dos processos determinada pelo STJ no Tema 1169; e (ii) estabelecer se houve violação à coisa julgada na determinação de pagamento das parcelas devidas desde a impetração do mandado de segurança coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4 - O acórdão embargado analisou expressamente a inaplicabilidade da suspensão nacional determinada no Tema 1169 do STJ, pois o título judicial em execução é certo e líquido, dispensando a liquidação prévia, o que afasta a incidência do precedente repetitivo.
5 - Não há omissão quanto à alegação de violação à coisa julgada, pois o acórdão embargado consignou expressamente que a determinação de pagamento das parcelas desde a impetração do mandado de segurança coletivo até a implementação da promoção na via administrativa não configura afronta à coisa julgada. 6 - A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a decisão, sem demonstrar a existência de vício que justifique a interposição dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo quando evidenciada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2. A suspensão nacional dos processos determinada pelo Tema 1169 do STJ não se aplica quando o título judicial for certo e líquido, dispensando a necessidade de liquidação.
3. A determinação de pagamento das parcelas devidas desde a impetração do mandado de segurança coletivo não viola a coisa julgada quando observados os parâmetros do título executivo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 502 e 503; CF/1988, art. 5º, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1169; STJ, Tema 889; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/11/2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1815720/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/02/2022; TJES, Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Tribunal Pleno, j. 29/09/2016.

(TJES - ED na AP nº 5027059-98.2023.8.08.0024, Relator Des. Aldarry Nunes Júnior, 4ª Câmara Cível, publicado em 20/05/2025).

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Dessa forma, o que pretende a parte embargante é a reforma do julgado por via transversa, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)